Tribunal: TJES
Processo: 5008370-70.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Lei de Imprensa; Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008370-70.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: RAFAELA BONFA CAMPODELL ORTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DO VOO. COVID-19. VOOS REMARCADOS PARA MARÇO DE 2021. NOVO REAGENDAMENTO SOB A ALEGAÇÃO QUE OS VOOS NÃO ESTAVAM MAIS DISPONÍVEIS. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS FIXADO EM R$4.000,00 PARA CADA AUTOR. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$4.492,68. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 5224073).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o recurso deve ser recebido sob efeito suspensivo e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência dos pedidos iniciais;
b)
preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva;
c)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o quantum fixado seja minorado.

Primeiramente, observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva para afastar a responsabilidade do recorrente
,
rejeito-a, pois restou evidenciado que a recorrente integra a cadeia de fornecedores, logo a responsabilidade é solidária
.

Pois bem, o cerne da presente lide cinge-se a apurar se há responsabilidade da recorrente, decorrente do cancelamento do voo da recorrida, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que a recorrida adquiriu passagem aérea com destino para Recife/PE para o mês de abril de 2020, todavia a recorrente procedeu com o cancelamento do voo em decorrência da COVID-19, remarcando o voo para março de 2021.

Acontece que, poucos dias antes da data prevista para os voos a recorrente informou que os voos não estavam mais disponíveis, com opção de remarcação totalmente inviável para os recorridos, tendo em vista que se aceitassem o proposto pela recorrente perderiam duas diárias do hotel e passariam o dia todo viajando, o que não seria viável, já que a viagem aconteceria com os dois filhos menores, o que tornaria tudo muito exaustivo, perdendo o sentido e a comodidade da viagem.

Dessarte, o cancelamento do voo não foi comunicado previamente, muito menos restou comprovado nos autos que a parte recorrida tenha recebido algum tipo de assistência por parte da empresa recorrente.

Aliás, tenho que, de fato, a impossibilidade de embarque dos recorridos na data anteriormente prevista não exime a recorrente de empenhar esforços no sentido de minimizar os danos decorrentes de tal situação aos passageiros.

A Resolução nº. 400 da ANAC
estabelece que as operadoras devem oferecer alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de cancelamento de voo, podendo a reacomodação ser em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino.

Destarte, não houve fechamento de aeroporto ou fronteira nem reacomodação em voo de terceiro para o mesmo destino (quando disponível voo próprio para o mesmo local pelo próprio transportador), que são hipóteses de isenção de responsabilidade, conforme a Resolução nº 556 da ANAC.

Assim, tenho que houve falha na prestação dos serviços, pois a recorrente poderia ter ofertado a possibilidade de realocação dos recorridos num voo com embarque no mesmo dia e chegada o quanto antes ao seu destino final.

Nessa esteira, a recorrente não comprovou, de forma efetiva e inequívoca, o motivo de caso fortuito ou de força maior que teve o condão de influenciar no cancelamento do voo e, como os recorridos recusaram o ofertado pela Decolar, tendo em vista inviabilidade da viagem ofertada, eis que não se deu nos mesmos moldes da anterior, o valor despendido deve ser restituído tal como determinado pelo Juízo
a quo
.

No que pertine aos danos morais, tenho que a situação vivenciada pelos recorridos extrapola a esfera do mero aborrecimento, pois estes passaram por um desconforto desnecessário decorrente do cancelamento unilateral do voo.

Por fim, tenho que o Juízo a quo, observou os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido o importe de R$4.000,00 para cada autor, pelos danos causados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)